Tribunal: TCU
Processo: 025.570/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Fundação Oswaldo Cruz relativa ao Exercício Financeiro de 2016

Inteiro teor:
Acórdão 1558/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de prestação de contas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) relativa ao exercício de 2016. Considerando que este processo permaneceu sobrestado por determinação deste Tribunal entre julho de 2018 e a presente data, com o intuito de aguardar o desfecho de processos conexos (TCs Processo 011.645/2018-0 , Processo 007.991/2017-7 , Processo 033.932/2017-4 , Processo 033.918/2017-1 e Processo 015.382/2020-6 ); considerando que, após o parecer do Ministério Público de Contas nestes autos, sobreveio o julgamento do Acórdão 489/2026-TCU-Plenário , que reconheceu a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito do TC Processo 015.382/2020-6 , processo que apurava eventuais prejuízos na relação Fiocruz-Fiotec no exercício em exame; considerando, portanto, que os processos conexos foram devidamente apreciados, o que permite o levantamento do sobrestamento e o prosseguimento da análise do presente feito; considerando que, em relação aos gestores Artur Roberto Couto e Hayne Felipe da Silva, embora tenham sido apontadas falhas graves pela Controladoria-Geral da União (CGU) e em processos de fiscalização (como a intermediação irregular de fundação de apoio e deficiências no controle de medicamentos), operou-se a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, porquanto o processo de prestação de contas permaneceu paralisado por período superior a três anos sem atos interruptivos eficazes na linha de desdobramento dessas irregularidades específicas; considerando que, uma vez constatada a prescrição, as circunstâncias remanescentes do caso concreto não preenchem os critérios objetivos estabelecidos no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022, não sendo, por conseguinte, cabível o prosseguimento do processo com vistas ao julgamento pela irregularidade das contas desses dois responsáveis, por não mais existir relevância da matéria (inconformidades cometidas há 10 anos), nem haver materialidade superior a 100 vezes o valor mínimo para instauração de tomada de contas especial; considerando que, quanto aos demais responsáveis arrolados nos autos, não foram identificadas irregularidades capazes de macular a gestão, estando as contas em condições de serem julgadas regulares; considerando adequados os fundamentos contidos nos pareceres uniformes da unidade técnica (peças 19 e 20), os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres da unidade técnica e com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, I, "b", e 207 do Regimento Interno e com os arts. 1o, 8o, 11 e 12 da Resolução-TCU 344/2022, em: levantar o sobrestamento dos autos; reconhecer a incidência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação a Artur Roberto Couto e Hayne Felipe da Silva; julgar regulares as contas de Alejandro Marcel Hasslocher Moreno, Carla de Freitas Campos, Carlos Maurício de Paulo Maciel, Cláudia Santos Turco, Cristiane Teixeira Sendim, Deolinda Vieira Costa, Eduardo Chaves Leal, Fernando José Marques de Carvalho, Gerson Oliveira Penna, Hermano Albuquerque de Castro, Jorge Antonio Zepeda Bermudez, José Leonídio Madureira de Sousa Santos, José Damasceno Fernandes, João Gonçalves Barbosa Neto, Juliano de Carvalho Lima, Justa Helena Braga Franco, Manoel Barral Netto, Maria Elisa Andries dos Reis, Nisia Verônica Trindade Lima, Paulo César de Castro Ribeiro, Paulo Ernani Gadelha Vieira, Paulo Marchiori Buss, Paulo Roberto Elian dos Santos, Pedro Ribeiro Barbosa, Rodrigo Guerino Stabeli, Samuel Goldenberg, Silvina da Costa Marques, Sinval Pinto Brandão Filho, Sérgio Luiz Bessa Luz, Umberto Trigueiros Lima, Valcler Rangel Fernandes, Wilson Savino e Zélia Maria Profeta da Luz, dando-lhes quitação plena; informar os responsáveis e a Fundação Oswaldo Cruz acerca do teor desta deliberação; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.570/2017-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Alejandro Marcel Hasslocher Moreno (XXX.110.977-XX); Artur Roberto Couto (XXX.664.747-XX); Carla de Freitas Campos (XXX.731.427-XX); Carlos Maurício de Paulo Maciel (XXX.922.557-XX); Cláudia Santos Turco (XXX.022.017-XX); Cristiane Teixeira Sendim (XXX.522.297-XX); Deolinda Vieira Costa (XXX.602.617-XX); Eduardo Chaves Leal (XXX.283.937-XX); Fernando José Marques de Carvalho (XXX.393.577-XX); Gerson Oliveira Penna (XXX.733.102-XX); Hayne Felipe da Silva (XXX.234.187-XX); Hermano Albuquerque de Castro (XXX.490.257-XX); Jorge Antonio Zepeda Bermudez (XXX.122.597-XX); José Leonídio Madureira de Sousa Santos (XXX.997.487-XX); José Damasceno Fernandes (XXX.840.227-XX); João Gonçalves Barbosa Neto (XXX.184.607-XX); Juliano de Carvalho Lima (XXX.465.960-XX); Justa Helena Braga Franco (XXX.638.857-XX); Manoel Barral Netto (XXX.600.145-XX); Maria Elisa Andries dos Reis (XXX.408.247-XX); Nisia Verônica Trindade Lima (XXX.005.407-XX); Paulo César de Castro Ribeiro (XXX.465.297-XX); Paulo Ernani Gadelha Vieira (XXX.312.997-XX); Paulo Marchiori Buss (XXX.576.100-XX); Paulo Roberto Elian dos Santos (XXX.474.917-XX); Pedro Ribeiro Barbosa (XXX.988.887-XX); Rodrigo Guerino Stabeli (XXX.282.458-XX); Samuel Goldenberg (XXX.982.011-XX); Silvina da Costa Marques (XXX.950.347-XX); Sinval Pinto Brandão Filho (XXX.932.754-XX); Sérgio Luiz Bessa Luz (XXX.520.777-XX); Umberto Trigueiros Lima (XXX.546.107-XX); Valcler Rangel Fernandes (XXX.673.637-XX); Wilson Savino (XXX.846.547-XX); Zélia Maria Profeta da Luz (XXX.079.906-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.